Tribunal: CARF
Processo: 10280.720274/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720274/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.540 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
J E J RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS
Deixando de apresentar os livros contábeis (Diário e Razão) que permitam
apurar o lucro tributável, a fiscalização poderá arbitrá-lo, nos termos da
legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720274/2009-10
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720274/2009-10

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado pela 1a
Turma da DRJ/BEL em sessão de 27 de junho de 2012, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada, e mantendo o crédito tributário exigido.
I - Da Infração
1.
Por bem entender a contenda, transcrevo, abaixo, o relatório da decisão a
quo recorrida:
Versa o presente processo sobre auto de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Programa
de Integração Social – PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – COFINS no valor total de R$ 1.924.333,13 incluídos os acréscimos
legais, referente ao ano-calendário de 2004.
A autuação fiscal arbitrou o lucro com base na receita bruta conhecida e
fundamentou-se nos depósitos bancários não comprovados, embora tendo sido o
contribuinte devidamente intimado.
Cientificado do lançamento em 20/03/2009 apresenta impugnação em
20/04/2009 onde alega em síntese que:
1. a impugnante não apresentou a documentação requisitada por motivo
de força maior, seus computadores foram extraviados do recinto habitual,
como comprova Boletim de ocorrência Policial registrado no dia
25/06/2008;
2. o auditor fiscal não mencionou qual a legislação vigente foi infringida
pela impugnante, caracterizando assim cerceamento de defesa, pois a
empresa autuada não pode alegar defesa em cima de legislação omissa,
prejudicando assim o direito à ampla defesa;
3. a movimentação financeira de débitos/créditos de origem a comprovar,
é referente à operação habitual de serviços vendidos a empresas diversas,
movimentadas na Conta Corrente no 003.25554, Ag. 008753 do Banco
Bradesco S/A;
4. em virtude do furto ocorrido, não foi possível apresentar os livros
contábeis (Diário e Razão), não podendo caracterizar-se a ocorrência da
hipótese de Arbitramento do Lucro, pois a empresa não agiu de má fé,
tanto prova que foram apresentadas à época Notas Fiscais de serviços,
para levantamento de receitas pela Fiscalização;
5. requer que os juros de mora e a multa de ofício sejam desconstituídos,
por ser medida de direito.
É o relatório.
II – Da decisão Recorrida
2.
A turma julgadora, ao avaliar a impugnação apresentada pela contribuinte,
entendeu que:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720274/2009-10

3.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa em virtude de o auditor fiscal
não ter mencionado qual a legislação vigente infringida pela impugnante, esclarecem que o
processo está lastreado pelos elementos comprobatórios das infrações apuradas e constam
também todos os quadros demonstrativos dos valores apurados. No Relatório de Fiscalização, de
fls. 152 a 157, estão narrados os fatos relacionados com o procedimento de fiscalização e no
enquadramento legal há a citação da legislação aplicável. Ademais, explicam que a empresa
autuada foi cientificada do auto de infração e de todos os demonstrativos, assim como teve
conhecimento da descrição dos fatos e pode plenamente efetuar sua defesa e apresentar
contestação.
4.
Os requisitos para a lavratura do auto de infração determinados pelo art. 10
do Decreto no 70.235/1972 e pelo art. 142 do CTN foram rigorosamente cumpridos.
5.
“Não há como anular um auto de infração por cerceamento do direito de
defesa, porque auto de infração não cerceia a defesa do contribuinte que sempre poderá fazê-la,
inclusive para dizer que a atuação é nula ou improcedente”.
6.
Em relação ao arbitramento do lucro, este foi realizado nos termos do art.
530, inciso III, do RIR/99 e se justifica porque, na ausência dos livros e documentos o fisco não
tem como apurar o lucro do Contribuinte.
7.
Registrou-se que o arbitramento não é penalidade e constitui, tão somente,
uma forma de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL das pessoas jurídicas.
8.
À contribuinte caberia comprovar, através de documentação hábil e idônea
coincidente em datas e valores, a origem dos valores creditados/depositados em suas contas
bancárias para afastar a presunção de omissão de receitas detectada por intermédio da
movimentação bancária, o que não foi feito.
9.
Esclarece que as presunções constituem meios indiretos de provas capazes
de embasar o lançamento tributário, bastando que o fato tipificado na norma seja evidenciado. O
próprio legislador reconheceu a força desta prova indireta, dispensando a busca por mais
evidências.
10.
Com a edição do art. 42 da Lei no 9.430, de 2712/1996, a partir de
01/01/1997, a existência de depósitos não escriturados ou de origens não comprovadas tornou-se
uma nova hipótese legal de presunção de omissão de receitas. Com isso, atenuou-se a carga
probatória atribuída ao fisco, que precisa apenas demonstrar a existência de depósitos bancários
não escriturados ou de origem não comprovada para satisfazer o ônus probandi a seu cargo.
11.
O contribuinte não trouxe aos autos comprovantes que infirmassem que os
valores relativos à cobrança do PIS/COFINS são indevidos porque suas alíquotas foram
reduzidas a zero, nos termos da Lei 10.925/2004.
12.
É bastante para manutenção da multa de ofício de 75% e dos juros que
tenha havido previsão legal através do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e do
art. 61, §3o, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720274/2009-10

13.
Por fim, quando há harmonia entre as provas e irregularidades que
ampararam os lançamentos do IRPJ e das contribuições sociais, o que foi decidido em relação
àquele, no que couber, é aproveitado nos lançamentos destas.

II – Das alegações do Recurso Voluntário
14.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário pugnando pela
nulidade do acórdão guerreado por não ter analisado as razões expostas na impugnação
apresentada, ratificando as razões de suas manifestações anteriores.
É o relatório

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.
I – Pressupostos de Admissibilidade
1.
O Recurso Voluntário atende os pressupostos de admissibilidade, pelo que
o recebo e dele conheço.

II – Das preliminares de nulidade
2.
Pugna a Recorrente pela nulidade do auto de infração por entender que a
fiscalização deixou de indicar o dispositivos legais infringidos, o que configuraria cerceamento
de defesa.
3.
No entanto, tal argumento não merece prosperar. O auto de infração às fls.
160 – 199 deste processo administrativo fiscal apontou claramente os dispositivos legais que
lastrearam o lançamento realizado por arbitramento, quais sejam:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2004 06/2004 09/2004 12/2004
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte intimado e
reintimado a apresentar os Livros Diário e Razão, conforme Termo de Início do
Procedimento Fiscal e Termo de Intimação Fiscal em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal: A partir de 01/04/1999 - Art. 530, inciso III, do RIR/99.
001 - RECEITA OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA)
OMISSÃO DE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Enquadramento Legal: Arts. 532 e 537 do RIR/99.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Enquadramento Legal: Arts. 27, inciso I, e 42 da Lei n° 9.430/96; Arts. 532 e 537 do
RIR/99.
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720274/2009-10

Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007: 75,00%
Enquadramento Legal : Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96.
JUROS DE MORA A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL
(p/ Fatos Geradores a partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Enquadramento Legal: Art. 61, § 3o , da Lei n° 9.430/96.

4.
Como a própria Recorrente reconhece, a fiscalização a intimou por
diversas vezes a apresentar documentação comprobatória do cumprimento de suas obrigações
tributárias, que não foram atendidas, tendo incorrido, portanto, na hipótese prevista no art. 530,
II do RIR/99.
5.
A Recorrente ressalta que, nos termos do § 4o , alínea a, do art. 16 do
Decreto n.° 70.235/1972 poderia apresentar a prova documental (livros contábeis - diário e
razão) após a fase de impugnação do auto de infração por motivo de força maior. No entanto,
até o presente momento não o fez.
6.
Aduz também que o acórdão aquo seria igualmente nulo por não ter
enfrentado as alegações da Recorrente.
7.
No entanto, tal argumento tampouco encontra guarida. Como se verifica
pelo relatório acima apresentado e a ementa da decisão abaixo transcrita, todos os argumentos
apresentados pela contribuinte foram apreciados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2004 LANÇAMENTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa
quando presentes nos autos os demonstrativos e documentos utilizados pela autoridade
administrativa para fins de apuração do crédito tributário, respeitado o prazo
regulamentar de defesa, haja vista que, no decurso da ação fiscal, inexiste litígio ou
contraditório, por força do artigo 14 do Decreto n° 70.235/1972.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, não apresentar os livros
e documentos de sua escrituração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto â instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações são
caracterizados como omissão de receitas.
ENCARGOS LEGAIS. JUROS. MULTA DE OFÍCIO 75%.
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de previsão legal nesse
sentido, estando a autoridade lançadora aplicando tão somente o que determina a lei
tributária.
CSLL, PIS E COFINS. DECORRÊNCIA.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720274/2009-10

Quando há harmonia entre as provas e irregularidades que ampararam os lançamentos
do IRPJ e das Contribuições Sociais, aplica-se no que couber o que foi decidido em
relação àquele.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido

8.
Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas.

III - Do mérito
9.
A Recorrente alega que, o arbitramento do lucro - IRPJ e CSLL, realizado
por meio da análise de documentos bancários de sua conta corrente conforme reza o art. 530, III
do RIR/99 foi feito em total descompasso com o disposto no art. 41 da Lei 8.383/911.
10.
Entende que a fiscalização realizou arbitramento trimestral e não mensal e
com percentual de alíquota acima de 25 pontos percentuais, demonstrando o cálculo errôneo
quanto ao IRPJ e CSLL, o que redunda na anulação do Auto.
11.
Primeiramente, cumpre esclarecer que o arbitramento do lucro representa
técnica inerente ao lançamento de ofício e, desde 1o de janeiro de 1995 é regulado pelos artigos
47 da Lei 8.981/952 e artigo 530 do RIR/993.

1 Art. 41. A tributação com base no lucro arbitrado somente será admitida em caso de lançamento de ofício,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta lei.
§ 1° O lucro arbitrado e a contribuição social serão apurados mensalmente.
§ 2° O lucro arbitrado, diminuído do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social, será considerado
distribuído aos sócios ou ao titular da empresa e tributado exclusivamente na fonte à alíquota de vinte e cinco por
cento.
2 Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de tributação de que trata o
Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o do art. 76 da
Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou
fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros auxiliares de
que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do Imposto de Renda
correspondente com base nas regras previstas nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720274/2009-10

12.
Nesse sentido, deixando de apresentar os livros contábeis (Diário e Razão)
que permitam apurar o lucro tributável, a fiscalização poderá arbitrá-lo, nos termos da legislação
vigente.
13.
Ressalta-se que, nos termos do art. 1o da Lei 9.430/96:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos
de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente,
com as alterações desta Lei.
14.
Da mesma forma, o artigo 220 do RIR/99 estabelece que:
Art.220.O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de
1996, art. 1o).
15.
Como se verifica pela análise do auto de infração, a fiscalização
consolidou mensalmente os valores das Notas Fiscais emitidas (excluídas as canceladas), os
quais não foram declarados à Receita Federal do Brasil, indicando a data do fato gerador,
conforme apuração trimestral. Assim, nesse aspecto o auto de infração não merece reparo.
16.
Em relação ao cálculo do montante do tributo devido, o artigo 27, I da Lei
9.430/96 estabelece que
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:

a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-calendário, assegurada a
tributação com base no lucro real relativa aos meses não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser
de escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos não abrangido por
aquela modalidade de tributação, observado o disposto no § 5o do art. 37;
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá por vencimento o último dia útil
do mês subseqüente ao de encerramento do referido período.
3 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua atividade
separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou
fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720274/2009-10

I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 19954, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 19955, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o desta
Lei;

17.
Assim, a base de cálculo do lucro arbitrado é calculado a partir de três
etapas: (i) primeiro, deve-se identificar os valores relativos a receitas decorrentes da atividade da
empresa; (ii) depois, aplica-se os percentuais determinados por lei para cálculo do lucro
presumido e sobre o valor resultante aplica-se um acréscimo de 20%; (iii) por fim, devem ser
realizados os ajustes legais, se aplicável.
18.
Pois bem, conforme o Termo de Verificação Fiscal, a base de cálculo dos
tributos foi calculada pela autoridade fiscal conforme se segue:
De posse das Notas Fiscais de prestação de serviços, emitidas pelo contribuinte no ano-
calendário de 2004, elaboramos a planilha denominada Receitas Registradas. Nas Notas
Fiscais Ano-Calendário 2004, onde consolidamos mensalmente os valores das Notas
Fiscais emitidas (excluídas as canceladas), os quais não foram declarados à Receita
Federal do Brasil, totalizando o valor de R$ 1.765.084,85 no ano-calendário 2004. Não
consideramos as cópias do Livro de Registro de ISS, visto que nas mesmas não há
registro, não possuir termos de abertura e de encerramento, tampouco as cópias
entregues foram autenticadas e os valores nele escriturados eram muito aquém dos
valores registrados nas Notas Fiscais.
Assim, o contribuinte infringiu a legislação tributária caracterizada pela Omissão de
Receitas de Prestação de Serviços ao não informar na DIPJ a totalidade de seu
faturamento, representado pelas Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas no ano-
calendário de 2004, bem como não declarar em DCTF os tributos devidos (exceto em
maio de 2004 relativo ao PIS e à COFINS), sendo tais valores objeto de lançamento de
ofício pela autoridade fiscal em relação ao IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
Com relação ao PIS e à COFINS, do valor devido foram abatidos os valores declarados
em DCTF relativos a maio de 2004, conforme demonstrado nas planilhas denominadas
Cálculo do PIS Sobre as Receitas Registradas Nas Notas Fiscais Ano-Calendário 2004 e
Cálculo da COFINS Sobre as Receitas Registradas Nas Notas Fiscais Ano- Calendário
2004.
Da análise dos extratos bancários obtidos junto ao Banco Bradesco S.A., constatamos
que no ano-calendário de 2004 o contribuinte movimentou a crédito de suas contas
bancárias valores que totalizaram R$7.300.858,55; deste total excluímos R$27.900,98
referente a créditos líquidos de vendas realizadas por meio de cartão de crédito/débito,
que serão tratados separadamente, por tratar-se de créditos de origem conhecida, de
acordo com o que estabelece o § 2o do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, expurgamos, sem
análise, o valor de R$50.044,96 referentes a créditos inferiores a R$500,00, que
representam aproximadamente 1% do valor total dos créditos; excluímos ainda:
R$10.287,42 de créditos de CPMF; R$37.877,40 de estornos e devoluções;
R$122.146,24 referente a resgates de aplicações; R$1.850.906,40 de empréstimos. Após

4 Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta,
quando conhecida, dos percentuais fixados no art. 15, acrescidos de vinte por cento.
5 Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os
impostos não-cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720274/2009-10

os ajustes acima descritos, restou uma movimentação financeira de depósitos/créditos
de origem a comprovar no valor total de R$ 5.201.695,15.
Intimado a comprovar, de forma individualizada, a origem dos valores dos
depósitos/créditos, descritos acima devidamente relacionados em planilha denominada
Valores de Depósitos e de Outros Créditos a Comprovar, que totalizou R$5.201.695,15,
bem como esclarecer se os valores dos créditos cujos históricos denunciam vendas
realizadas e/ou prestação de serviços por meio de cartão de crédito/débito, também
relacionados em planilha denominada Receitas de Prestação de Serviços Por Meio de
Cartão de Crédito/Débito, que totalizou R$27.900,98, foram oferecidos à tributação, o
contribuinte não apresentou quaisquer documentos ou justificativa pela não
apresentação dos mesmos.
Como o contribuinte não se manifestou sobre as origens dos depósitos/créditos
relacionados em planilha, tampouco esclareceu se ofereceu à tributação os créditos com
vendas com cartões de crédito/débito, elaboramos planilha denominada Omissão de
Receitas
de
Depósitos/Créditos
Ano-Calendário
2004,
onde
abatemos
dos
depósitos/créditos de origem não comprovada pelo contribuinte as receitas omitidas
representadas pela emissão de Notas Fiscais diminuídas das receitas de vendas com
cartões de crédito/débito.

19.
Apurada a base de cálculo e sendo a receita bruta conhecida, arbitrar-se á o
lucro tributável nos termos do art. 15 da Lei 9.249/95:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual
se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232,
de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720274/2009-10

§ 3o As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cálculo
do imposto, na proporção do benefício a que a pessoa jurídica, submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, fizer jus.
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem
como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente
da comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes
previstos em contrato. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no art.
15, acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, o percentual para determinação do lucro arbitrado será
de quarenta e cinco por cento.
20.
A partir do referido dispositivo legal, o lucro arbitrado para receitas
oriundas de serviços em geral deve ser calculado aplicando-se o percentual de 32% acrescidos de
vinte por cento, o que equivale a 38,4%.
21.
Pela análise do auto de infração reproduzido, em parte, abaixo, a base de
cálculo foi calculada nos termos da legislação vigente e, portanto, também não merece reparo.

22.
Diante do exposto e não havendo outras alegações por parte da Recorrente,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720274/2009-10

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital